Tribunal: TCU
Processo: 030.152/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10930/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.152/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bernardino da Costa e Silva Junior (XXX.155.392-XX); Darianny Araujo dos Reis (XXX.624.602-XX); Iucana de Moraes Mouco (XXX.552.782-XX); Joicy Saboia de Oliveira Luna (XXX.749.612-XX); Jonatan Onis Pessoa (XXX.465.052-XX); Jonathan Barroso da Silva Lima (XXX.036.392-XX); Marcos Candido da Silva (XXX.342.722-XX); Micael Jacson Silva do Nascimento (XXX.132.942-XX); Paulo Oliveira Macedo (XXX.410.932-XX); Raimundo Pereira Pontes Filho (XXX.563.072-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.